Tribunal: STF
Processo: Rcl 92561
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 

Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por SONIA MARA LOVATE, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª VARA DO TRABALHO DE VITÓRIA, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000018-90.2026.5.17.0008.

A reclamante sustenta que “ajuizou a (...) Ação Trabalhista (...) em face da empresa Maiorca Passagens e Turismo Ltda., ora Beneficiária, pleiteando o reconhecimento de vínculo de emprego e o pagamento das verbas trabalhistas e rescisórias decorrentes. Na petição inicial, a Reclamante narrou que foi contratada em 30 de julho de 2024 para exercer a função de Executiva/Gerente de Contas em Vitória/ES, desempenhando atividades diretamente ligadas à finalidade empresarial da Reclamada, tais como gestão comercial, atendimento a clientes estratégicos, negociação de contratos e representação institucional” (fl. 2, e-doc. 1).

Alega que “em sua defesa (...), a Beneficiária negou o vínculo empregatício, sustentando que a Reclamante era uma prestadora de serviços autônoma, em preliminar, a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, invocando, para tanto, as decisões deste Supremo Tribunal Federal sobre a licitude da terceirização e da contratação de pessoas jurídicas (pejotização), como a ADPF 324” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que “na audiência realizada em 12 de março de 2026, o Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, acolheu implicitamente a tese, que sequer foi arguida pela empresa em Contestação, de que o caso se amoldaria à discussão sobre a licitude de contratos civis” (fl. 2, e-doc. 1). 

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 7):

“Considerando a decisão proferida pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes, que determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no tema 1.389 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário e, considerando que o presente processo trata de: fraude no contrato civil de prestação de serviços; ou licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324 , por disciplina judiciária determino a suspensão do presente processo até o julgamento do mérito do tema acima citado.”

Argumenta que “a decisão da Autoridade Reclamada parte de uma premissa fática e jurídica completamente equivocada. O caso da Reclamante não versa sobre a licitude de uma forma de contratação civil ou comercial, como a terceirização ou a ‘pejotização’. A discussão central é a existência vínculo de emprego não formalizado, caracterizada pela presença manifesta dos elementos da relação de emprego, especialmente a subordinação, frise-se que a Sra. Sônia é hipossuficiente e recebia como contraprestação das suas atividades o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)” (fl. 2, 3, e-doc. 1). 

Diz que “a controvérsia, portanto, não se enquadra no escopo do Tema 1.389, que se destina a pacificar a controvérsia sobre a validade de arranjos contratuais cíveis e o ônus da prova em tais casos. O presente feito trata de uma análise fática clássica de reconhecimento de vínculo empregatício, matéria que constitui a competência primordial da Justiça do Trabalho. A suspensão do processo, com base em uma aplicação incorreta de precedente vinculante, representa uma negativa de prestação jurisdicional e uma ofensa à autoridade das próprias decisões desta Suprema Corte, o que justifica o manejo da presente Reclamação” (fl. 3, e-doc. 1). 

Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo juízo reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para cassar o ato impugnado.

É o relatório. Decido.
 
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.

No presente caso, conforme se observa na decisão reclamada, houve a suspensão do processo de origem, nos moldes da determinação do Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 

Ademais, verifica-se que o ato ora impugnado determinou o sobrestamento do processo de origem com fundamento nas alegações deduzidas na contestação apresentada pela parte ré da reclamação trabalhista (e-doc. 6):

“Argui a Reclamada, como prejudicial de mérito, a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a presente demanda. Isso porque, como mais adiante será, também, amplamente explorado, a Reclamante, durante o curto período em que prestou serviços para a Reclamada, o fez na condição de autônoma, sem vínculo de emprego nos moldes do art. 3º da CLT. De se esclarecer e comprovar desde logo que a Reclamante, desde 1999 e 2002, respectivamente, é empresária de sociedade limitada, das empresas “Marlin Transportes e Locação de Veículos Ltda. (CNPJ n. 03.365.281/0001-74)” e “Art Design, empresa individual (CNPJ n. 04.989.052/0001-93)” (docs.5/6 Anexos)
(...)
Dessa forma, sem cumprimento de horário, subordinação e remuneração fixa mensal, a Reclamante aceitou o desafio de tentar prospectar novos clientes para a Reclamada nesta cidade de Vitória/ES. 
Ficou igualmente ajustado que, receberia uma ajuda de custo mensal para cobrir eventuais despesas de R$ 2.000,00, bem como em caso de venda a clientes por ela prospectados o percentual sobre o lucro auferido com essas vendas e os pagamentos seriam mediante emissão de nota fiscal. 
No entanto, como mais adiante será esclarecido e comprovado, a Reclamante, durante o curto período de 9(nove) meses, não conseguiu que ocorresse qualquer tipo de venda para clientes, isso porque não conseguiu prospectar nenhum cliente, o que, determina a improcedência de seus pedidos e afirmação de vendas de R$ 500.000,00 mensais nesta cidade de Vitória/ES, o que, reitera-se, jamais ocorreu.
(...)
Ainda assim, destaca a reclamada que tal entendimento já está firmado pela Suprema Corte, no Tema 725, estabelecido na ADPF 324 e no RE 958.252/MG, versa sobre a licitude da terceirização e a contratação de PJs, independentemente do objeto social do negócio. 
Já o Tema 1.389 do STF decreta a suspensão nacional, com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil (CPC), até o julgamento definitivo do mérito, de todos os processos que versem sobre o a contratação na formatação entre pessoas jurídicas. 
Posto isso, requer o reconhecimento da incompetência material da Justiça do Trabalho para julgamento de qualquer controvérsia originada entre a Reclamada e a Reclamada e, alternativamente, caso não seja esse o entendimento desta Nobre Corte, seja o presente processo suspenso até a decisão do Tema 1.389 do STF.”

Desse modo, constato adequação da decisão reclamada com a ordem de suspensão nacional determinada no paradigma de repercussão geral invocado. Com efeito, é pacífico o entendimento de que a suspensão do trâmite processual, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC, não obsta à apreciação e eventual concessão de medidas urgentes voltadas a evitar o perecimento de direito ou à proteção imediata de bens jurídicos relevantes.

Desse modo, verifico que a decisão reclamada não viola o procedente invocado, pelo que, com fundamento no art. 21, parágrafo único do RISTF, julgo improcedente a presente Reclamação Constitucional.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente